Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. TIDEM. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. CIÊNCIA EFETIVA DO DANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA INEXISTENTE. MÁ-FÉ COMPROVADA. SENTENÇA REFORMDA.
1. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário se restringe apenas às hipóteses de improbidade administrativa, de maneira que as ações de ressarcimento sobre recebimento indevido de gratificação no âmbito administrativo estão acobertadas pelo instituto da prescrição.
2. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem – art. 1° do Decreto n° 20.910/1932.
3. Em consonância com o princípio da actio nata, certo é que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos se dá com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública, sendo, portanto, o seu termo a quo.
4. É pertinente que se afaste a prescrição, porquanto não transcorrido o prazo quinquenal, entre a data da ciência inequívoca do dano – constatação do vínculo empregatício – e a intimação da Apelada para ressarcimento dos valores recebidos indevidamente.
5. Não há que se falar em recebimento de boa-fé dos valores, quando devidamente comprovado que a Apelada optou com total anuência pelo regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM. Fato que atesta o recebimento de má-fé da gratificação e afasta também a hipótese de decadência, consoante o disposto no art. 54, caput, da Lei no 9.784/1999.
6. Recurso conhecido e provido.